Tribunal: STF
Processo: ARE 1447780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – AFASTADA. REMOÇÃO POR PERMUTA. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O ato impugnado, diz respeito à edição do Boletim do Comando-Geral da PMPI nº 013/2019, firmado pelo Subcomandante da Polícia Militar do Piauí. 2. Desse modo a autoridade impetrada, apesar de não figurar no elenco do art. 123, CE, praticou o ato em substituição ao Comandante Geral da Polícia Militar, circunstância que não afasta a competência deste tribunal para processamento e julgamento da demanda. 3. Como já indicado, o objeto da impetração tem como alvo a Boletim do Comando-Geral da PMPI nº 013/2019, que promoveu a remoção do autor, por permuta. 4. Em razão disso, o Impetrante sustentou que o ato, ao promover a sua remoção, não aponta qualquer fundamentação ou motivação de interesse público, malferindo a legalidade, haja vista que promoveu alteração do seu local de trabalho para local. 5. Os atos administrativos devem esboçar a devida motivação, dando os fundamentos ensejadores da transferência efetivada, porquanto dita transferência, dada a sua natureza, afeta sobremaneira a vida político-jurídica do militar transferido. 6. No caso em foco, extrai-se dos documentos acostados à inicial que foi levado a cabo a remoção do impetrante, por permuta, sem que este tenha tomado conhecimento prévio de processo relativo à referida permuta. 7. Assim, o ato impugnado promoveu a transferência do impetrante, sem apresentar motivação aparente, impossibilitando a realização do controle de legalidade do ato o que acarreta a sua nulidade. 8. Do exposto e considerando o mais que dos autos constam, afastando a preliminar de incompetência do juízo, concedo a segurança pleiteada no sentido de anular o ato administrativo que promoveu a remoção do impetrante, com o seu retorno ao status quo ante, sem prejuízo da edição de novo ato, desde que devidamente motivado. O Ministério Público superior manifestou-se dizendo não haver nos autos interesse público a atrair a sua intervenção. Custas processuais pelo Impetrante. Dispensado do pagamento de honorários advocatícios em respeito ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e aos enunciados das súmulas nº 512 do STF e 106 do STJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente